Tribunal: TJDFT
Processo: 0735538-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR SUPERENDIVIDAMENTO. LEI DISTRITAL 7.239/2023 DECLARADA INCONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE.
1. Mostra-se equivocada a utilização da via da ação de repactuação de dívidas para revisão de empréstimos contraídos perante uma única instituição financeira, uma vez que tal procedimento especial pressupõe a formação de um concurso de credores (CDC 104-A e 104-B).
2. A ação de repactuação das dívidas fundada no superendividamento exige, entre outros requisitos, a demonstração de comprometimento do mínimo existencial, nos termos do Decreto no 11.150/2022.
3. Embora objeto de inúmeras críticas doutrinárias, o art. 3o do Decreto no 11.150/2022 (que define o critério de R$ 600,00), deve ser aplicado no âmbito do Poder Judiciário, considerando a presunção de constitucionalidade das normas e a inexistência de decisão definitiva pelo Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria no âmbito das ADPFs 1097, 1005 e 1006.
4. Não ocorrendo ofensa ao mínimo existencial é inviável a instauração da ação de repactuação de dívidas do consumidor insolvente por falta de interesse de agir. Precedentes do TJDFT.
5. Negou-se provimento ao apelo da autora.